Tribunal: TJES
Processo: 5000023-79.2018.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000023-79.2018.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: GIGAELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000023-79.2018.8.08.0049

Recorrente: OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Recorrido: GIGAELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÁLCULOS QUE INSTRUÍRAM O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÔMPUTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DEVIDO.

CAUSA DE PEDIR QUE TEM POR ALICERCE FATOS LESIVOS OCORRIDOS ANTERIORMENTE AO REQUERIMENTO DA RECUPERAÇÃO EMPRESARIAL. CRÉDITO SUJEITO AO CONCURSO DE CREDORES E À EFICÁCIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO RESPECTIVO VALOR, COM INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS, ATÉ A DATA DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO (20/06/2016). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“[...] 2. A ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO HABILITADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MEDIANTE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, É LIMITADA À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. 3. O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL IMPLICA NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO, E OBRIGA O DEVEDOR E TODOS OS CREDORES A ELE SUJEITOS, DE MODO QUE TODOS OS CRÉDITOS DEVEM SER ATUALIZADOS ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEM QUE ISSO REPRESENTE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, UMA VEZ QUE A EXECUÇÃO SEGUIRÁ AS CONDIÇÕES PACTUADAS NA NOVAÇÃO E NÃO NA OBRIGAÇÃO EXTINTA, SEMPRE RESPEITANDO O TRATAMENTO IGUALITÁRIO ENTRE OS CREDORES. PRECEDENTES.[...]”. (AGINT NO RESP N. 1.611.430/SP, RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA)

“[...] NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, ‘A ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO HABILITADO NO PLANO DE SOERGUIMENTO, MEDIANTE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, É LIMITADA À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RESPEITANDO A SUA NOVAÇÃO LEGAL IMPOSTA NAQUELE MOMENTO’ (AGINT NO ARESP 1.554.686/SP, REL. MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA[...]). [...]” (AGINT NO RESP N. 1.960.636/RS, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA)

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. AÇÃO QUE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA. ART. 6º, § 1º, DA LEI 11.101/05. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1º, DO CPC/15. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECUSA VOLUNTÁRIA AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. [...] 4. NO QUE CONCERNE À HABILITAÇÃO, EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DE QUANTIAS DECORRENTES DE DEMANDAS CUJOS PEDIDOS SÃO ILÍQUIDOS, ESTA CORTE SUPERIOR ENTENDE QUE, NOS TERMOS DO ART. 6, § 1º, DA LEI 11.101/05, A AÇÃO DE CONHECIMENTO DEVERÁ PROSSEGUIR PERANTE O JUÍZO NA QUAL FOI PROPOSTA ATÉ A DETERMINAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO, MOMENTO A PARTIR DO QUAL ESTE DEVERÁ SER HABILITADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA RECUPERANDA. 5. A MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1º, DO CPC/15 SOMENTE INCIDE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO NAS HIPÓTESES EM QUE O EXECUTADO NÃO PAGA VOLUNTARIAMENTE A QUANTIA DEVIDA ESTAMPADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 6. NA HIPÓTESE, PORTANTO, NÃO HÁ COMO ACRESCER AO VALOR DO CRÉDITO DEVIDO PELA RECORRENTE A PENALIDADE DO DISPOSITIVO SUPRA CITADO, UMA VEZ QUE O ADIMPLEMENTO DA QUANTIA RECONHECIDA EM JUÍZO, POR DECORRÊNCIA DIRETA DA SISTEMÁTICA PREVISTA NA LEI 11.101/05, NÃO CONSTITUÍA OBRIGAÇÃO PASSÍVEL DE SER EXIGIDA DA RECUPERANDA NOS TERMOS DA REGRA GERAL DA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL. 7. ADEMAIS, ESTANDO EM CURSO PROCESSO RECUPERACIONAL, A LIVRE DISPOSIÇÃO, PELA DEVEDORA, DE SEU ACERVO PATRIMONIAL PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS INDIVIDUAIS SUJEITOS AO PLANO DE SOERGUIMENTO VIOLARIA O PRINCÍPIO SEGUNDO O QUAL OS CREDORES DEVEM SER TRATADOS EM CONDIÇÕES DE IGUALDADE DENTRO DAS RESPECTIVAS CLASSES. [...]” (RESP N. 1.937.516/SP, RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA.)

EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO A TAIS RUBRICAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.

IMPÕE-SE A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DO CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL (ART. 6º, §§1º E 3º, IN FINE, DA LEI Nº 11.105/2005). IMPOSSIBILIDADE DE QUE OS ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL TENHAM CURSO PERANTE O JUÍZO
A QUO
(STJ, AGRG NOS EDCL NO CC 136571-MG, 2ª SEÇÃO, REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J. EM 24.05.2017, P. EM 31.05.2017). ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE,
IN VERBIS
:
“OS PROCESSOS DE CONHECIMENTO CONTRA EMPRESAS SOB LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVEM PROSSEGUIR ATÉ A SENTENÇA DE MÉRITO, PARA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, POSSIBILITANDO A PARTE HABILITAR O SEU CRÉDITO, NO MOMENTO OPORTUNO, PELA VIA PRÓPRIA”
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR O EXCESSO DE EXECUÇÃO, NO QUE CONCERNE AOS JUROS DE MORA E AO
DIES AD QUEM
DA CORREÇÃO MONETÁRIA, BEM COMO PARA DETERMINAR A EXTRAÇÃO DE CERTIDÃO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE, A FIM DE QUE SE HABILITE PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, APÓS A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.